Tribunal: TJMT
Processo: 1003743-58.2024.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003743-58.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANETE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 778.933.879-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURAS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA. LAUDO TÉCNICO DE AFERIÇÃO NÃO IMPUGNADO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

por

concessionária
de
energia

elétrica
contra
sentença
que
julgou

procedente

reclamação
,
declarando

inexistentes

faturas
com
valores

supostamente

exorbitantes
e
condenando

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar a legitimidade da cobrança de faturas de energia

elétrica
com
valores

significativamente

superiores
à
média

histórica
da
unidade

consumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em
casos
de
contestação
de
fatura
de
energia

elétrica

por

suspeita
de
irregularidade
, o
ônus

probatório

recai

sobre
a
concessionária
,
conforme

estabelecem

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

4. A
concessionária

comprovou
a
legitimidade
das
faturas

impugnadas

mediante

apresentação
de
laudo

técnico
de
aferição
,
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

acima
da
média
,
diante
da
regularidade
do
medidor
.

5. O
laudo

técnico

apresentado
,
embora

não

produzido

judicialmente
,
deve
ser
considerado

autêntico

por

ausência
de
impugnação

específica
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
sendo

legítima
a
cobrança

quando

esta

apresenta

laudo

técnico
de
aferição

não

impugnado
pela
parte

adversa
,
demonstrando a regularidade do medidor e justificando o consumo

acima
da
média

histórica
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Artigos 590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL;
artigo
411,
inciso
III do CPC.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016, DJe 04/11/2016;
Turma

Recursal
de Mato Grosso, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023;
Turma

Recursal
de Mato Grosso, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023;
Turma

Recursal
de Mato Grosso, N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024;
Turma

Recursal
de Mato Grosso, N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003743-58.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
IVANETE TOME GONÇALVES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVANETE TOME GONCALVES

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que: a)
suas

faturas

mensais

não

estavam

sendo

entregues

em

sua

residência
; b)
quando

tentou
resolver a
situação
,
foi

informada
que a
leitura
mensal
em

sua
casa
não
era
viável
,
sem

justificativa

plausível
; c)
solicitou

vistoria
e
troca
do
medidor
, mas nada
foi

realizado
; d)
contesta
o
método
de
cálculo
das
faturas

baseadas

em

médias

mensais
,
apesar
de
morar

em

área

urbana
; e)
recebeu

faturas
com
valores

exorbitantes
,
muito

além
do
seu

padrão
de
consumo
habitual: R$ 1.217,11 (
janeiro
de 2024), R$ 1.805,43 (
fevereiro
de 2024) e R$ 573,21 (
fevereiro
de 2024); f)
durante

inspeção

realizada
pela
reclamada
,
percebeu
que
os

lacres

necessários

não

foram

colocados
,
deixando
-a
vulnerável
a
furtos
de
energia
.
Requereu
: a) tutela de
urgência
para
determinar

a

atualização
das
faturas

conforme

os
reais
padrões
de
consumo
; b)
declaração
de
inexistência
dos
débitos
; c) que a
reclamada
se
abstenha
de suspender o
fornecimento
de
energia

elétrica
; d)
realização
de
vistoria

na

unidade

consumidora
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
unidade

consumidora
da
parte

reclamante
sempre
teve

faturas
de
consumo

na

faixa
de R$ 200,00, mas a
partir
de
janeiro
de 2024
passou
a
receber

faturas
com
valores

muito

superiores
; b) o
consumo

referente

aos
meses
discutidos
é
excessivamente
alto,
não

condizendo
com a
média
anterior,
apresentando

aumento
de
aproximadamente
800%,
ferindo
o
princípio
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
; c)
incumbia
à
concessionária

demonstrar
a
origem
dos
débitos
, o que
não

ocorreu
. Ao final,
julgou

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
declarar

inexistentes
as
faturas

questionadas
,
determinando
à
parte

reclamada
o
refaturamento
de
acordo
com a
média
de
consumo
dos
últimos
06 meses
anteriores

às

faturas

questionadas
,
além
de
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 2.000,00 a
título
de
indenização

por

dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
sentença

merece

reforma
, po
rquanto

restou
demonstr
ado

nos
autos que
o

consumo
de
energia

referente

aos
meses
mencionados

foi

decorrente
de
leitura

confirmada

em
campo; b)
realizou

inspeções

na

unidade

consumidora
e o
medidor

foi

aprovado

pelo
INMETRO,
funcionando

regularmente
; c) o
consumo

contestado

decorre
de
fatores

alheios
à
sua

responsabilidade
,
como

mudanças

climáticas
e
alteração
de
rotina
no
imóvel
; d)
não

há

prova
de
irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
que
estabeleça

nexo
causal entre
falha
da
empresa
e
aumento
do
consumo
; e) é
impossível

ter

conhecimento
de
tudo
que
acontece

na

unidade

consumidora
; f)
não

praticou

qualquer

ato

ilícito
que
justifique
a
condenação

por

danos

morais
, pois
agiu
no
exercício
regular de
direito

ao

cobrar

faturas

regulares
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reduzir
o
quantum

indenizatório

arbitrado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

(...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.o
1000/2021 da ANEEL).
(N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...) 1. É
legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
.
(N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)

Em
análise
dos autos,
observa
-se que
as

fatur
as

impugnad
as

(
janeiro
,
fevereiro
e
maio
de 2024
)
registr
aram

consumo
de
1.030, 1.535 e 2.381 kWh,
respectivamente
(ID 298391876
/PJe
2
).

Por outro
lado
, com base no do histórico de
consumo
(ID 298391876
/PJe
2
),
verifica
-se que a
média
de
consumo

apurada
no
período

junho
de 2023 a
novembro
de 2023

foi
de
192 kWh
.

C
onstata
-se
, pois,
que
efetivamente

houve

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
.

Todavia
, com base
na

prova

colacionada
no ID 298391879
/PJe
2
,
constata
-se que a
concessionária

demonstr
ou
a
legitimidade
d
as

fatur
as

impugnad
as
, ao juntar

laudo

técnico
de
aferição
,
demonstrando
o
respaldo

jurídico

necessário
para a
cobrança

acima
da
média
,
diante
da
regularidade
do
medidor
,
confirmada

através
do
referido

laudo
.

E
mbora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
deve ser considerado autêntico,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III
,
do CPC.

Nesse
sentido

já

decidiu
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA. ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. FATURA DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
. A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
, com
regularidade

apontada

em

documentos

sem

impugnação

específica
,
torna
a
fatura

devida
,
não

havendo

conduta

ilícita
. (...)
Da
mesma
forma,
embora
o
laudo

técnico

não

tenha

sido

produzido

judicialmente
,
por

ausência
de
impugnação

específica
,
deve
ser
considerado

legítimo
,
conforme

dispõe
o
artigo
411,
inciso
III
, do
CPC.
Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação
,
por

existirem

evidências
de que é
legitima
a
recuperação
de
consumo
,
estes

documentos

podem
ser
admitidos

como

prova

válida
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso. (...)
(N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE AFASTADA
- RELAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TOI NÃO
ASSINADO -
LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As
provas

coligidas

nos
autos
são

suficientes
para o
deslinde
da
controvérsia
. A
cobrança

contestada
é
devida
, tendo
em
vista o TOI,
acervo

fotográfico
e
laudo
do INMETRO
anexados

em

sede
de
defesa
,
atestando

a

existência
de
irregularidades
no
medidor
. A
cobrança

revela
-se
legítima
e
devida
.
Sentença

mantida
.
Recurso

improvido
. (N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

Portanto
,
diante
da
legitimidade
do
consumo

faturado
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada

não

configura

conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025